Tribunal: TJPA
Processo: 0010033-09.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010033-09.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.502/73 E 5.351/86. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

5. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

6. 1.A universalidade do princípio da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”

7. Intervenção judicial justificada para compelir o ente responsável a implementar semáforos sonoros visando garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

8. Prazo estabelecido até o fim de 2021 para o cumprimento da medida se mostra razoável para que seja observado a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93.

10. Medida coercitiva em desfavor do apelante na monta de $ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), podendo ser alterada a depender do comportamento dos demandados

11. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0010033-09.2010.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 4117856 - Pág. 1)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada contra si por Ministério Público do Estado do Pará (Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência e do Idoso), opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID Num 4117856, pág. 01) deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante mantendo a sentença que determinou que os requeridos incluam nos seus respectivos orçamentos, para ano de 2019 e, se necessário, também para ano de 2020, em rubricas apropriadas, o valor suficiente para instalar os instrumentos de sonorização nos 350 pontos com semáforos (cruzamentos de vias) que foram identificados pela Coordenadoria de Controle de Tráfego da SEMOB (listados às fls. 131-143), bem como para outros pontos da cidade, que não foram identificados pelos demandados. Todavia, estendeu o prazo até dezembro de 2021.

Aduz omissão no julgado eis que não verificada a ilegitimidade do polo passivo da demanda.

Diz que a decisão desconsiderou que há latente diferença entre o que se pode compreender como omissão de um dado ente público e execução de uma dada política pública dentro do limite materialmente possível e em equilíbrio com outras frentes de promoção dos direitos fundamentais de diversos espectros sociais.

Sustenta que foi desconsiderado que e vem sendo adotadas políticas públicas para a resolução dos problemas relacionados aos portadores de deficiência visual, conquanto as informações prestadas e juntadas aos autos demonstrem que vem sendo feitos diversos investimentos para tornar mais acessível o sistema viário aos portadores de necessidades especiais: além das calçadas padronizadas, desde 2004, o município vem instalando botoeiras para a travessia de pedestres com alarme sonoro, priorizando, inclusive, os locais apontados pelas instituições que trabalham com o referido público alvo.

Alega omissão eis que ausente modulação quanto a obrigatoriedade de cobertura total dos semáforos belenenses com botoeiras sonoras

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o Órgão Ministerial em contrarrazões pelo improvimento dos aclaratórios (ID Num. 4869195, pág. 01/11).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas.

No caso o embargante pretende é a reanálise de matéria totalmente afeta ao mérito cujo cerne é a determinação de que o embargante providencie até dezembro de 2021, sinais sonoros nos semáforos que possam facilitar a locomoção de pessoa com deficiência visual. Vejamos.

Da legitimidade Argui o Município de Belém ser parte ilegítima para figurar na lide. De plano verifico não assistir razão ao recorrente. No caso em comento, a responsabilidade pela execução da instalação de semáforo sonoro visando beneficiar pedestres com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida no Município de Belém é do município solidariamente com a SEMOB. Conforme artigo 2º da lei 8227/02, in verbis: Art. 2º São outorgadas à CTBEL as seguintes competências: I - prestação dos serviços de planejamento, organização, fiscalização e gerenciamento do trânsito nos limites do território do Município; II - Prestação dos serviços de planejamento, organização, regulamentação, fiscalização e gerenciamento dos transportes no âmbito municipal; III - prestação dos serviços de planejamento, disciplinamento e sinalização do tráfego nas vias municipais; Outrossim, conforme o artigo 17 da lei municipal 8068, de 28 de maio de 2001 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, no município de Belém, e dá outras providências, compete ao Poder Público Municipal promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Ademais, nos termos do artigo 21, fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal de Belém, o Programa Municipal de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas, Urbanísticas, de Transporte e de Comunicação, com recursos orçamentários próprios, cuja execução será disciplinada em regulamento específico, sendo anualmente destinados recursos orçamentários a fim de financiar programas especiais para a supressão de barreiras no espaço urbano, edifícios de uso público, transportes coletivos e na comunicação. No mais, a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 24 XXIV, bem como o artigo 17, II da Constituição Estadual, estabelecem respectivamente, in verbis: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 17 - É competência comum do Estado e dos Municípios, com a União: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Assim, não assiste razão ao Município recorrente, uma vez que é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Do mérito O cerne da questão diz respeito a sentença que ao reconhecer o direito das pessoas com deficiência, determinou ao Município de Belém e a SEMOB a instalação de semáforos sonoros que garanta o direito a acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual e limitações físicas até o fim do ano de 2020. De plano, verifico que a sentença se encontra correta. A dignidade humana no sistema constitucional autoriza intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. No caso, ante o descumprimento de medida para implementação de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, cabe a intervenção do Judiciário. Como é cediço, a lei 13.146/2015 institui o estatuto da pessoa com deficiência, onde é determinado que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; Nos mesmos moldes, a lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 9º, que: Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Ademais, em se tratando de nosso município, há legislação específica publicada em 19 de maio de 2004 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de semáforos sonorizados no trânsito de Belém e dá outras providências. Determina o artigo 1º e 2º da lei que a Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL, fará obrigatoriamente a instalação e manutenção em toda Belém de semáforos sonorizados, que permitam o direito de ir e vir dos portadores de necessidades especiais, particularmente, os com deficiência visual; e que terá prazo de vinte e quatro meses para cumprir o que determina o art. 1º da presente Lei, a partir da data de sua publicação. Com efeito, como bem menciona o juízo de piso “ os requeridos tiveram mais de quatorze anos desde da promulgação da lei e 08 anos desde o ajuizamento da ação para implementar a medida”. Assim, é dever dos requeridos garantir acessibilidade de modo a atender a legislação vigente, sob fundamento dos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania e liberdade. Cumpre os requeridos a implementação de política pública que venha assegurar a concretização as garantias constitucionais dos portadores de necessidades especiais de modo a amenizar as barreiras que impeçam ou dificultem o acesso e circulação. Do prazo para cumprimento da medida Requerem os apelantes a extensão do prazo para cumprimento da medida em 06 anos. Extrai-se dos autos que a sentença estabelece prazo até o fim de 2020 para a implementação da medida, tendo os apelantes solicitado extensão do prazo, o que entendo plausível considerando a notória pandemia ocasionada pelo COVID. Deste modo, cumpre prover parcialmente o ponto para dilatar o prazo até 31 de dezembro de 2021, sob pena de multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) diários até o limite de R$ 60.000, 00 (sessenta mil).

Não há qualquer vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que determina a inclusão de sinais sonoros em todos os semáforos até 31 dezembro de 2021, sob pena de multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) diários até o limite de R$ 60.000, 00 (sessenta mil). .

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021